Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26899122, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes às anuentes VERA LÚCIA DE ALMEIDA e VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL. As partes foram intimadas da decisão e quedaram-se inertes (ID: 28287296 e 29051199). No ID: 27477282, constam os cálculos judiciais. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais. Brasília, 17 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador